Tribunal: TJDFT
Processo: 0746017-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0746017-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO GABRIEL DOS SANTOS, CINTHIA FERREIRA AZEVEDO SANTOS AGRAVADO: CONDOMINIO SMDB CONJUNTO 25, LOTE 12 - LAGO SUL/DF, JOAO INACIO NETO, RANUZIA INACIO SANTOS D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Marcio Gabriel dos Santos e Cinthia Ferreira Azevedo Santos pretendem obter a reforma da decisão do MM. Juiz da 7a Vara Cível de Brasília, que, ante manifestação dos recorrentes no sentido da impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, bem como apreciando teses de defesas suscitadas nas petições de ID no 242778817 e 245975536, decidiu que meros pedidos feitos pelo exequente à empresa executora da obra não tem o condão de fazer alterações no contrato havido entre a contratada e o contratante, pertencendo aos recorrentes, nesta condição, a obrigação de fiscalizar a obra e averiguar o cumprimento do que fora acordado. Decidiu, além disso, que o valor indicado pela exequente, ao requerer o cumprimento da obrigação de fazer, é mera estimativa e que houve mora de nove (9) dias até que os agravantes, ao realizarem pagamento parcial, noticiaram a impossibilidade do cumprimento da obrigação. Com tais fundamentos, converteu a obrigação de fazer em perdas e danos e fixou o valor do débito em R$ 82.567,16 (oitenta e dois mil quinhentos e sessenta e sete reais e dezesseis centavos), acrescido de multa de R$ 900,00 (novecentos reais), por força do cumprimento extemporâneo e parcial da obrigação, bem como da multa contratual, fixada em R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais). Além disso, mediante decisão integrativa, condenou os agravantes ao pagamento de honorários advocatícios para a fase de cumprimento de sentença, arbitrando-os em dez por cento (10%) sobre o valor da obrigação de fazer convertida em perdas e danos. Nas razões recursais, os agravantes sustentam que, ao receber a emenda da petição de cumprimento de sentença, o MM. Juiz processante homologou o cumprimento de sentença no valor de R$ 10.036,02 (dez mil e trinta e seis reais e dois centavos), de forma, que, depositado o montante correspondente, impunha-se a extinção do feito pelo pagamento da dívida. Alegam que a recorrida praticou comportamento contraditório ao requerer o pagamento de valor muito superior ao inicialmente estimado, situação que, segundo afirma, encontra óbice na preclusão. Sustentam que a decisão agravada, ao converter a obrigação em perdas e danos, violou a coisa julgada. Argumentam que sua manutenção, por resultar em montante oito (8) vezes superior ao inicialmente estimado pela agravada, ensejará enriquecimento imotivado da contraparte. Afirmam que, durante o período das obras, teriam sido impedidos de fiscalizar as obras, de forma que não possuem ideia sobre o que foi ou não realizado no condomínio. Alegam que a decisão recorrida é extra petita, porque foi proferida sem aditamento formal do pedido de cumprimento de sentença, mediante redefinição unilateral do valor do débito, em evidente violação ao direito ao contraditório prévio. Sustentam que, em razão disso, a decisão recorrida é nula. Afirmam, além disso, ser indevida a incidência das astreintes cominadas para o descumprimento da obrigação de fazer. Segundo alegam, não houve descumprimento voluntário, resistência ou mora capaz de justificar tal sanção, sobretudo porque foram impossibilitados de participarem da fiscalização das obras, não terem sido comunicados do seu término, muito menos a respeito dos defeitos que teriam sido constatados pela agravada. Aduzem que, ao se converter a obrigação de fazer em perdas e danos, impunha-se concessão de prazo para pagamento voluntário da dívida. Requerem a concessão de tutela de urgência para sustar os efeitos da decisão agravada e, ao fim, que o agravo de instrumento seja provido para extinguir o processo. Em pedido sucessivo, pugna que seja determinada ao agravado a instauração de novo cumprimento de sentença para perseguição da dívida É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Apresenta-se o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, pois, prosseguindo o processo de origem, os agravantes serão compelidos ao pagamento dos valores delimitados na decisão impugnada. A só presença desse requisito, todavia, isoladamente, não é suficiente à pretendida pretensão recursal. E quanto ao outro requisito apontado acima, é dizer que, à primeira análise, e com a devida vênia aos recorrentes, não se vislumbra a probabilidade de êxito do presente recurso. Com efeito, no pedido de cumprimento de sentença de ID no 235630037, a parte agravada requereu o cumprimento da obrigação de fazer convencionada no acordo homologado por sentença, atribuindo à causa o valor de R$ 10.036,02 (dez mil e trinta e seis reais e dois centavos). Portanto, ao que aparentam os autos de referência, não foi instaurado cumprimento de sentença condenatória ao pagamento de quantia certa, mas, ao invés, de obrigação de fazer, constituindo, ainda em princípio, o valor atribuído à causa mera estimativa da parte recorrida da expressão econômica do referido pedido. Com efeito, ao se instaurar cumprimento de sentença de obrigação de fazer ou não fazer, o valor atribuído à causa constitui mera estimativa e serve para fins processuais, como definição de competência e cálculo de custas, não vinculando o montante efetivamente devido após a conversão da obrigação. Assim, se a conversão em perdas e danos decorre de descumprimento da obrigação de fazer, o valor a ser perseguido deve refletir o prejuízo efetivamente sofrido pelo credor, ainda que superior ao valor inicialmente atribuído à causa. Diante disso, ainda em princípio, não se vislumbra a configuração de error in procedendo, nem ao menos a prolação de decisão extra petita, na conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, até porque, ao que denotam os autos de referência, os agravantes peticionaram informando a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer. Da mesma forma, ao que aparentam os autos de referência, não tendo existido pedido da parte agravada de pagamento de quantia certa, ao protocolizar o cumprimento de sentença (ID no 235630037), não há como se cogitar, em tese, de prática de ato contraditório, quando, ao se manifestar sobre a afirmada impossibilidade de cumprimento da obrigação, requereu a condenação dos recorrentes ao pagamento do prejuízo indicado na petição de ID no 245379731. Do seu turno, não tendo os recorrentes produzido contraprova dos valores orçados, nem apresentado justificativa idônea para o não pagamento dos encargos decorrentes da abstenção da obrigação de fazer, em princípio, nada haveria a reparar na decisão agravada, ao estipular, como devido, os valores espelhados no orçamento, na planilha de débitos de energia elétrica e decorrentes da multa aplicada ao Condomínio por força da má-execução do poço artesiano. Cabe consignar, ademais, que não houve condenação dos agravantes, na decisão agravada, ao pagamento da multa prevista no art. 523, § 1o, do CPC, mas apenas estipulação de honorários advocatícios para a faze executiva, que, em princípio, revelam-se devidos por conta do inadimplemento da obrigação de fazer, que, ao fim, foi convertida em perdas e danos. Por fim, também não parece assistir razão aos agravantes quanto ao pedido de decote da multa prevista no termo de acordo exequendo e de não pagamento das astreintes. Com efeito, tendo as partes convencionado o pagamento de multa para a hipótese de descumprimento do acordo, em tese, por força do inadimplemento, o encargo contratual passa a ser devido por aquele que descumpriu a obrigação. Além disso, em princípio, não cumprida a obrigação de fazer no prazo de quinze (15) dias, estipulado pela decisão de ID no 235970850, até sua conversão em perdas e danos, parece ser devida a sanção imposta aos recorrentes. Cabe destacar que a egrégia 4a Turma Cível tem precedente nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto pela instituição financeira contra decisão proferida em cumprimento de sentença oriundo de ação de exibição de documentos, na qual se consolidou multa coercitiva em R$ 5.000,00 pelo descumprimento da ordem judicial e se admitiu a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, diante da alegada impossibilidade de cumprimento por parte do executado. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da cumulação da multa cominatória com a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos; e (ii) analisar se houve excesso na imposição de penalidades pelo mesmo fato gerador. III. Razões de decidir 3. A multa prevista no art. 537 do CPC possui natureza coercitiva e visa compelir o devedor ao cumprimento da obrigação de fazer, sendo legítima sua aplicação diante da inércia do executado, que, mesmo intimado, deixou de apresentar os documentos no prazo judicial. 4. A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos é admitida quando o cumprimento se revela impossível ou não ocorre no tempo e modo devidos, conforme prevê o art. 499 do CPC, sendo compatível com a manutenção da multa já fixada, nos termos do art. 500 do mesmo diploma legal. 5. A cumulação da multa com a indenização não configura bis in idem, pois se trata de medidas com finalidades distintas: a primeira tem caráter coercitivo, e a segunda, reparatório. 6. A jurisprudência do TJDFT é pacífica no sentido da possibilidade de cumulação entre astreintes e perdas e danos em hipóteses de descumprimento de decisão judicial que determina exibição de documentos, desde que respeitados os princípios da proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa. IV. Dispositivo 7. Negou-se provimento ao agravo de instrumento” (TJDFT, AI 0722253-95.2025.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 04/09/2025). Disso sobra, ademais, a conclusão de que, em princípio, da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, não decorrerá enriquecimento imotivado do agravado. Dessa forma, indefiro a tutela de urgência. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 21 de outubro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator